Tribunal: TJDFT
Processo: 0008787-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008787-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51797120 e seguintes, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de ARACI MARIA GUEDES, ASELIO FRANÇA BARBOSA, ANTÔNIO RIBEIRO LIMA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 52059876, acostou-se ofício da COORPRE. No ID: 53014298, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. O exequente informou também estar ciente do ofício da COORPRE de ID: 52059876 e requereu a extinção da execução em relação à AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA. O Distrito Federal postulou a extinção do feito (ID: 53050542). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de ARACI MARIA GUEDES, ASELIO FRANÇA BARBOSA e ANTÔNIO RIBEIRO LIMA (ID: 48124060, 48124068 e 48124079) e de M OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Do mesmo modo, julgo extinta a execução em relação a AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA, haja vista o pagamento integral da obrigação (ID: 52059876). Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 51797120). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 3 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador